Tribunal: TCU
Processo: 041.867/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em que foi detectada a inclusão de parcelas decorrentes da incorporação de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria de Maria Isabel Pereira da Costa de Assis Rocha, ex-servidora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal Rural de Pernambuco que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporada pela interessada em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998 e aplique a ela a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE em 18/12/2019; e 9.3.1.2 comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dela tomar conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1; e 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada e o submeta a este Tribunal.